Tribunal: TJBA
Processo: 8024739-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024739-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AHYLTON DA ROCHA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
FABIO PEDREIRA DA FONSECA, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. PESSOA IDOSA. RESERVA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso interposto contra decisão que manteve a penhora de valores em conta bancária no curso de execução fiscal promovida pelo Município de Salvador/BA, relativa à cobrança de IPTU.

Demonstrado que os valores bloqueados são utilizados para assegurar a subsistência do Agravante, idoso de 96 anos, portador de comorbidades severas e dependente de tratamento médico contínuo e cuidados pessoais.

Aplicação dos incisos IV e X do art. 833 do CPC. Admissibilidade da extensão da impenhorabilidade a quantias depositadas em conta-corrente, desde que comprovada a destinação à preservação do mínimo existencial, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Desbloqueio que se impõe para garantir o direito fundamental à vida e à dignidade da pessoa humana.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8024739-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
AHYLTON DA ROCHA TEIXEIRA
, e como Agrav
a
do
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO a
o agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S